Tribunal: TJDFT
Processo: 0021616-69.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
D E S P A C H O A fim de instruir os pedidos de habilitação acostados nos IDs 20577047 e 19937765, referentes aos direitos creditícios pertencente aos credores ARIZOMAR PEREIRA GONÇALVES e MARCELO SOUZA VAZ, intime-se o cessionário requerente LUIZ ARNÓBIO DE BENEVIDES COVÊLLO para anexar aos autos, no prazo de 10 (dez) dias úteis, o documento abaixo indicado: I) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, processo administrativo de compensação tributária, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília, 16 de outubro de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto